Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-36.2024.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008828-36.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ - CPF: 023.744.151-98 (RECORRIDO), WAGNON THYARLON SILVA SANTOS - CPF: 023.731.071-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MORAIS FERREIRA - CPF: 066.183.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante relaxada em audiência de custódia. Insurgência ministerial. Pretendida a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva. parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do recorrido e, em decorrência disso, deixou de apreciar o pedido ministerial por sua conversão em prisão preventiva, sob o fundamento de que teria ocorrido,
in casu
, malfadada invasão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a regularidade da prisão em flagrante do recorrido
a partir da legalidade da abordagem policial
.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade da prisão em flagrante quando a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações detalhadas de um transeunte acerca de um sujeito que estaria realizando a venda de entorpecentes à frente de um imóvel específico, razão pela qual se deslocaram até o local e visualizaram o recorrido entregando uma porção de maconha a um comprador, ensejo em que o suspeito admitiu a propriedade da droga, apontou a existência de mais porções em sua residência e acompanhou os policiais nas buscas que culminaram na apreensão das substâncias ilícitas.

5. Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido, tem contato direto com os sujeitos nele envolvidos e conhece as peculiaridades do caso, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar, de modo que, afastada a nulidade da prisão em flagrante por esta eg. Corte de Justiça, até mesmo para evitar malsinada supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para
análise da imprescindibilidade da prisão preventiva na hipótese concreta, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos n. 1008828-36.2024.8.11.0004, que
relaxou a prisão em flagrante

do recorrido

SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ
, preso em
30/08/2024
, bem como
deixou de decretar sua prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Nas razões recursais acostadas no ID 243729203, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de que seja
homologada a prisão em flagrante do recorrido
, sob o argumento de que
inexistiria qualquer ilegalidade na busca domiciliar
conduzida pelos agentes policiais que diligenciaram na ocorrência, ao que acrescenta a pretensão de ver
decretada a prisão preventiva de SAMUEL
, por entender se encontrarem presentes todos os seus
pressupostos e requisitos legais
, notadamente em vista do
risco concreto de reiteração delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 243729208, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento de ID

243729209.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 249814689, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 243729188)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ
foi preso em flagrante delito na data de
30/08/2024
, ao incorrer, em tese, na prática do crime de
tráfico de drogas
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.261983 que, no dia 30/08/2024, uma equipe da Polícia Militar que se encontrava em patrulhamento tático pelo Bairro Nova Barra Sul, na cidade de Barra do Garças/MT, recebeu a informação vinda de um transeunte não identificado nos autos, de que, “
[...] na Rua Olavo Bilac (Tapajós) esquina com Ezequiel de Carvalho, s/n, havia um indivíduo sem camisa, traficando entorpecente, onde este indivíduo atravessava a rua, pegava a quantidade de drogas e passava aos compradores
” (ID 243728692 – Pág. 4).

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até o local indicado, onde se depararam com
SAMUEL
passando algo a
Wagnon Thyarlon Silva Santos
, que se encontrava dentro de seu veículo, uma caminhonete Mitsubishi L200S, de cor azul e placa NFG-2E71.

Em abordagem e revista pessoal, apurou-se que o objeto correspondia a uma pequena quantidade de substância entorpecente análoga a maconha. Aos policiais militares,
Wagnon
relatou que estava ali para adquirir drogas de
SAMUEL
, que as escondia do outro lado da rua, em um terreno baldio, exatamente como fora informado pelo transeunte anteriormente.

Em buscas no terreno, os agentes de segurança pública localizaram mais entorpecentes (maconha e pasta-base de cocaína), contexto no qual
SAMUEL
então assumiu aos policiais a propriedade das drogas e relatou que haveria mais entorpecentes dentro de sua residência, ensejo em que acompanhou os militares e, no imóvel, com efeito, foram apreendidas mais porções de narcóticos, inclusive em local de fácil acesso às duas crianças que se encontravam ali presentes.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
acolheu a arguição apresentada pela i. Defensoria Pública, no sentido de que teria ocorrido,
in casu
,
malfadada invasão de domicílio
, a acarrear a
ilegalidade do recolhimento
, e
relaxou a prisão em flagrante de SAMUEL
, desiderato em que o d. magistrado
deixou de apreciar o pedido de prisão preventiva
formulado pelo
parquet
.

Diante disso, o i. órgão de acusação agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, pleiteando a
homologação da prisão em flagrante do recorrido
, seguida da
decretação de sua prisão preventiva
, com vistas à
garantia da ordem pública
, consoante já relatado.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que

a pretensão faz
jus
à guarida
, ainda que
parcialmente
, exclusivamente com vistas à
homologação da prisão em flagrante
, e reservando-se, ao d. juízo natural da causa, a
avaliação acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva
in casu
.

Em primeiro lugar, relembro que se cuida, na hipótese concreta, de se averiguar tão somente a
legalidade da prisão em flagrante do recorrido
, sem a pretensão de se examinar, à exaustão, os indícios de
materialidade
e
autoria
colhidos em seu desfavor, com o proferimento de juízo acerca de eventual
responsabilidade criminal
pela suposta prática do delito sob apuração — tráfico de drogas —, em atenção à
competência do d. juízo natural da causa
e da indispensabilidade da correspondente
dilação probatória
, para tanto, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
; cabendo apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

Em segundo lugar, relembro que o crime
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque equipes policiais receberam a
informação
advinda de um transeunte, de que, em determinada residência, estaria sendo realizada a narcotraficância, por um sujeito sem camisa, que entregaria pessoalmente a droga aos compradores, encontrando-se os entorpecentes, por sua vez, armazenados do outro lado da rua (ID 243728692 – Pág. 4).

A fim de averiguar a informação recebida, os policiais se deslocaram até o local, onde, consoante se vê das declarações de
Tiago de Oliveira Martins
, policial militar que diligenciou na ocorrência, corroboradas por aquelas prestadas por seu colega
André Parrilha Góes
, também policial militar, desenrolaram-se os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“
[...] esta equipe deslocou até o local e
deparou com o suspeito SAMUEL, passando algo ao suspeito WAGNON, dentro do seu veículo
, uma L.200SPORT4X4 DE COR AZUL, PLACA, NFG-2E7; QUE,
ao ser abordado e revistado, o depoente encontrou uma pequena quantidade de substancia análoga a maconha com o suspeito WAGNON
; QUE,
em entrevista de ambos, o suspeito WAGNON, informou que estava ali para comprar a droga e que o suspeito SAMUEL escondia a droga do outro lado da rua, em um terreno baldio, em meio a folhas, da forma que o transeunte havia informado anteriormente a essa equipe
; QUE,
na buscas no terreno, foi localizado mais drogas (maconha e pasta base de cocaína)
foi perguntado ao suspeito SAMUEL se a droga localizada era dele e
o mesmo respondeu que sim
, foi perguntado
se ele guardava mais drogas em outros locais, o suspeito SAMUEL disse que havia mais quantidade dentro de sua casa ao adentrar a residência, havia crianças e próximo a elas estava o restante das drogas
; QUE, foi realizada a pericia no local ; QUE, devido a terem crianças menores a conselheira esteve no local onde as crianças ficaram aos cuidados da avó
”.

(Declarações de ID 2437286980. — Destaquei.

Diante desse cenário, tenho por
configurada a situação de
flagrância
decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como entendo que o contexto delitivo oferece plena plausibilidade quanto à presença de fundadas razões a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Relembro, por clareza, que não se cuida de análise exauriente acerca de eventual responsabilidade criminal por parte do recorrido, mas, sim, de
mera aferição de legalidade de sua prisão em flagrante
, momento processual em que deve ser observada, com ainda maior rigor, a
fé pública
de que goza o
depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência
, e reservada a
acareação entre as versões dos fatos apresentadas pelos policiais e por SAMUEL
a futura e eventual instrução criminal, acaso ofertada denúncia pelo
parquet
.

Nesse sentido, trago à baila o que dispõe o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício
, segundo qual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”; razão pela qual, especialmente neste momento processual,
deve-lhes ser reconhecida a credibilidade
, máxime quando inexistem indicativos de que dispusessem da deliberada intenção de incriminar falsamente um inocente.

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública sustente, em contrarrazões, a
ausência de confiabilidade da apreensão dos entorpecentes
, por suposta
violação à cadeia de custódia
, uma vez que, ao receber os materiais apreendidos pelos policiais, a POLITEC certificou que eles haviam sido acondicionados
sem o lacre polimérico
, havendo ainda,
aparente divergência entre a quantidade presente e as descrições feitas na requisição
,
a matéria, à toda evidência, sequer foi apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sendo certo, ainda, que, em consulta ao laudo e à requisição,
se vê correspondência entre a descrição apresentada e o registro fotográfico
, inclusive em relação ao que consta no
termo de exibição e apreensão,
não sendo possível constatar, portanto, neste momento processual,
qualquer ilegalidade manifesta
(ID 243729178 e ID 243728697).

Em conclusão, realizado um minucioso exame do contexto fático,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante do recorrido
, a qual deve ser, portanto,
homologada
, com o provimento do recurso ministerial nesse ponto.

Por outro lado, quanto à pretensão de ver
decretada a prisão preventiva de SAMUEL
, a consulta ao caderno processual revela que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
, após relaxar a prisão em flagrante do recorrido,
deixou de apreciar o requerimento ministerial
.

Trata-se, portanto, de pedido
sobre o qual não foi proferida decisão em primeira instância
, cenário em que, em vista da homologação do flagrante por este eg. Tribunal de Justiça,
deve ser oportunizada ao d. magistrado a deliberação acerca dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, consideradas a natureza do caso e as condições pessoais do recorrido.

Isso porque, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Por conseguinte, inclusive como forma de se evitar
indevida supressão de instância
, acolho a pretensão recursal exclusivamente para
homologar
o flagrante
, determinando, quanto à intenção ministerial de ver decretada a
prisão preventiva
do recorrido, que sejam
devolvidos os autos ao d. juízo
a quo
, para que profira decisão a respeito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos n. 1008828-36.2024.8.11.0004, tão somente para
homologar a prisão em flagrante de SAMUEL CARLOS DA SILVA CRUZ
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, incumbindo ao d. juízo
a quo
a
análise do pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet
, sob pena de
indevida supressão de instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024